Tribunal: TJDFT
Processo: 0724396-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO O ADMITIU. PROGRESSÃO DE REGIME. MEIO INADEQUADO. SÚMULA No 15. TJDFT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – É inadmissível habeas corpus com a finalidade de se obter progressão de regime prisional, pois a questão depende de dilação probatória. Incidência da Súmula no 15 do TJDFT.
II - Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de progressão de regime, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância.
III - Agravo interno conhecido e desprovido.